Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713019-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A AGRAVADO: JOSÉ CARLOS CLEMENTINO MARQUES DESPACHO Expeça-se mandado de intimação a ser cumprido no endereço informado pelo agravante na petição de id. 21960852. Inclua-se no mandado orientação para que o sr. Oficial de Justiça busque auxílio dos representantes da agravante informados no id. 22256669 para a localização do agravado e cumprimento do mandado. P. I. Brasília - DF, 4 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora